Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-67.2022.8.11.0009
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COLIDER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM SINALIZAÇÃO. PROVA EM VÍDEO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ART. 37, §6o, CF/88. DANO MATERIAL COMPROVADO. NOTAS FISCAIS EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021. CORREÇÃO JÁ REALIZADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344285904 – reclamação no 1001354-67.2022.8.11.0009 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova pretendida nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018); 2.2) No caso, o acidente de trânsito foi integralmente registrado por vídeo juntado à inicial (id. 91065995), que captou com clareza a dinâmica do evento: o ônibus de propriedade do Município realizou manobra de conversão à esquerda em cruzamento sem acionar a luz indicadora de direção, interceptando a trajetória do veículo da autora, que já se encontrava em posição de ultrapassagem na sua lateral. Essa prova é objetiva, direta e de conteúdo incontroverso, nenhum depoimento testemunhal seria capaz de alterar o que as imagens demonstram; 2.3) Acrescente-se que o próprio Município, regularmente citado, quedou-se inerte e não apresentou contestação (id. 93993941). Conquanto os efeitos materiais da revelia não se apliquem ao Ente Público por se tratar de direito indisponível, essa circunstância reforça a desnecessidade de designação de nova audiência. O Município não produziu prova alguma no momento processual oportuno e tampouco demonstrou, em sede recursal, qual seria o conteúdo probatório capaz de infirmar as imagens já existentes. Segue, portanto, rejeitada a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) A responsabilidade do Município pelos atos de seus agentes é objetiva, fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal, independendo de comprovação de culpa. Suficiente, para o dever de indenizar, a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade; 3.2) Da situação fática. Restou demonstrado: - o ônibus escolar, placa KNG 2789, é de propriedade da Prefeitura Municipal de Colíder, conforme CRLV acostado aos autos (id. 91062539); - o condutor Alberto de Aguiar Vieira, servidor público municipal, conduzia o veículo em serviço à Secretaria de Educação quando se deu a colisão; - o vídeo do acidente (id. 91065995) registra com precisão que o ônibus, ao aproximar-se de cruzamento, efetuou conversão à esquerda de forma abrupta e sem qualquer sinalização luminosa, interceptando o veículo da Autora que trafegava em posição de ultrapassagem na lateral do coletivo; - no momento da conversão, o veículo da Recorrida já se encontrava paralelo ao ônibus, tanto que nem aparece no vídeo no instante da manobra, surgindo apenas após a colisão, fato expressamente consignado na sentença; 3.3) O art. 34 do CTB impõe ao condutor a obrigação de certificar-se de que pode executar a manobra sem risco para os demais usuários da via. O art. 44 exige prudência especial ao aproximar-se de cruzamentos. Ambas as normas foram violadas pelo condutor do ônibus municipal. A tese recursal de que o local não comportava ultrapassagem, à luz dos arts. 32 e 33 do CTB, não encontra respaldo nas provas. O boletim de acidente, o croqui e o próprio vídeo revelam que a via admitia tráfego simultâneo de dois veículos, sendo a terceira pista destinada a estacionamento. Não é caso, portanto, da hipótese de pista única com duplo sentido de direção, prevista no art. 32 do CTB. Quanto ao art. 33, que veda ultrapassagem nas proximidades de interseções, a manobra da Autora havia sido iniciada antes do ponto de conversão, sendo a colisão causada exclusivamente pela conversão intempestiva e não sinalizada do ônibus, e não pela posição da Recorrida. Presentes a conduta, o nexo causal e o dano, confirma-se a responsabilidade do ente municipal; 3.4) A Recorrida esclareceu, desde a inicial, que o veículo Toyota/Corolla, placa JHL 7482, é de propriedade de seu esposo, Cezar Augusto Dias, e que o utilizava habitualmente para conduzir a filha menor à escola e para exercer suas atividades profissionais. Esse fato não foi impugnado. O dano recaiu sobre o bem da família, com impacto patrimonial direto sobre a Autora; 3.5) As notas fiscais comprovam a reparação do veículo danificado, com identificação do prestador, especificação dos serviços e comprovante de pagamento. A circunstância de o documento estar em nome do proprietário do bem reparado, e não da condutora no momento do acidente, constitui mero detalhe formal que não infirma a realidade do prejuízo sofrido. Exigir que as notas estejam obrigatoriamente em nome da autora seria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da informalidade e da busca da verdade real que informam os Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95). O dano e sua extensão estão adequadamente demonstrados; 3.6) Os embargos de declaração opostos pelo próprio Município foram parcialmente acolhidos pelo juízo de origem (id. 216114581), que corrigiu o dispositivo da sentença para adequá-lo aos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ e pelo art. 3o da EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E mais juros da poupança até 8/11/2021 e da Taxa SELIC exclusivamente a partir de 9/11/2021. A matéria está, portanto, superada e não pode ser rediscutida em recurso inominado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001354-67.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), LAUDILENE FERREIRA DO CARMO - CPF: 030.356.751-12 (RECORRIDO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026